Tribunal: TJBA
Processo: 8048944-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048944-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FEITOSA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
VANESSA DE MENEZES HOMEM

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
NEGATIVA
DE CONTRATAÇÃO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS EVIDENCIADA. IMPUGNAÇÃO FEITA À HIGIDEZ DA ASSINATURA LANÇADA NO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA AUTENTICIDADE. ART. 429, II, DO CPC E TEMA 1.061, STJ. PRECEDENTES.
DANO MATERIAL. COMPROVADO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. SIMPLES E EM DOBRO. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO.
DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO EM R$5.000,00.
VALOR CREDITADO NA CONTA
D
A
AUTOR
A
.
AUTORIZADA A
COMPENSAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.